Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PENHORA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. BEM LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO. ART. 841, §1o, CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação por parte do Juízo, quando a própria parte deixa de cumprir com as determinações necessárias ao regular andamento do feito.
2. No caso concreto, que envolve constrição de dinheiro em espécie, necessário que a penhora seja formalizada, e não sendo possível via oficial de justiça, será feita por carta precatória, pois a executada possui endereço fora da circunscrição do Distrito Federal.
3. A inteligência do artigo 845, §2o, do CPC, estabelece que a execução deve ser feita por carta para penhora de bens localizados em Comarca diversa do foro do processo.
4. A intimação prevista no art. 841, §1o, do CPC, somente se faz possível após a formalização da penhora, o que não ocorreu na espécie, ao passo que os arts. 838 e 839, do CPC, estabelecem que a penhora será realizada mediante auto ou termo e será considerada como feita com a apreensão e o depósito dos bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.